Tribunal: TJES
Processo: 5000032-35.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Dano Ambiental
Data de julgamento: 2020-10-27

Ementa:
voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000032-35.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSICLER DE OLIVEIRA MONTEIRO
RECORRIDO: SAMARCO MINERACAO S.A.
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5000032-35.2017.808.0030

EMBARGANTE: ROSICLER DE OLIVEIRA MONTEIRO

EMBARGADO: SAMARCO MINERACAO S.A.

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO APRECIAÇÃO DE PROVAS. REDISCUSSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

R E L A T Ó R I O / V O T O

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por
ROSICLER DE OLIVEIRA MONTEIRO
em face do Acórdão (Id 765574), que negou provimento ao Recurso Inominado interposto.

Em suas razões recursais (Id 776284) a Embargante alega que o acórdão padece de omissão, sob o argumento de que não houve a devida apreciação das provas juntadas aos autos pela Embargante.

Alega que a carteira de pesca, que estava fora do prazo de validade, foi a única prova analisada, porém existem nos autos outras provas que comprovam o exercício da atividade pesqueira, quais sejam: a declaração da Colônia de Pescadores que informa a suspensão do recadastramento de carteiras de pescas, bem como seguros defesos que recebeu em 2013 e 2014, além disso, contribuições feitas pela Embargante a Colônia de Pescadores que é associada, referente aos meses de agosto/2016, novembro de 2011 e dezembro de 2010; contribuição do INSS na modalidade de pescadora artesanal para fins de recebimento do seguro defeso nos anos de 2012/2013/2014 e 2015 e, por fim, a Embargante juntou nos autos seu CNIS onde mostra seu registro como pescadora artesanal - segurado especial.

Contrarrazões de embargos não foram apresentadas.

É o relatório. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Ocorre que, no presente caso, verifico que nitidamente o que pretende a recorrente é modificar a decisão proferida por força dos Embargos de Declaração, por não concordar com a mesma, haja vista a ausência de imprecisão no Acórdão exarado.

A alegação da embargante de omissão em relação a apreciação das provas dos autos se limita ao mero inconformismo com o acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal, o que é vedado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

E isso porque, quanto a omissão relativa a apreciação das provas, o acórdão é claro ao afirmar que:
“
Como bem observado pelo juízo de piso: “[...] no caso em comento, não verifico a existência de qualquer elemento de prova idôneo a corroborar as alegações ventiladas no exórdio. Atento que a carteira apresentada pelo autor (ID. 185459) foi expedida no ano de 2009 com vencimento e 2010 e até a propositura da ação não foi apresentada qualquer solicitação de renovação. Outrossim, em pesquisa ao Portal Transparência no campo detalhamento do Benefício do Seguro Defeso, verifiquei que a parte autora não recebe o referido benefício. Tal fato, a meu ver, corrobora a fundamentação supra, pois caso a parte autora estivesse devidamente cadastrada perante os órgãos competentes, esta receberia o seguro defeso.”
Assim, ante a ausência de documentos comprobatórios, concluo que nenhum dano de ordem moral ou material sofreu a recorrente.".

Sendo assim, inexiste qualquer omissão.

Ademais, como se sabe, o julgador não está obrigado a rebater todos os pontos levantados pelas partes, mas sim aqueles pertinentes, elencando os fundamentos de que se valeu para decidir a lide e as razões de seu convencimento, como bem se observa no V. Acórdão embargado.

Assim, não se pode concluir que a decisão embargada deixou de apreciar as provas constantes dos autos, uma vez que o juiz as aprecia livremente e não está obrigado a responder todas as alegações da parte, uma por uma, quando já tenha encontrado motivo suficiente para o seu convencimento.

Ademais, observa-se que os argumentos dos embargos declaratórios compõe a tese da pretensão da embargante, os quais foram analisados no acórdão ora hostilizado. Ocorre que a adoção de entendimento diverso e desfavorável ao pretendido pela parte não configura qualquer vício no julgamento. Ora, a embargante entende que restou comprovada a sua condição de pescadora, enquanto este Juízo entende que não, embora tenha observado as provas trazidas pela embargante.

Desse modo, verifica-se que a embargante pretende tão somente revolver o conjunto probatório em busca da alteração do resultado, inexistindo qualquer das circunstâncias ensejadoras dos aclaratórios.

Finalmente, acrescento que os embargos de declaração não são via adequada para apresentar emenda ao recurso, nem é dado ao embargante colacionar documento. Em embargos declaratórios é inadmissível a juntada de novos documentos, excetuando-se apenas quando referentes a fatos ocorridos depois dos já articulados, conforme art. 435 do CPC/2015. Assim, não cabe a juntada do histórico do PORTAL DE TRANSPARENCIA dos seguros defesos recebidos pela Embargante, que ora se requer (Id 784016), por não ser o momento processual adequado, tratando-se de questão já discutida nos autos em momento oportuno.

Com essa motivação, CONHEÇO dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão objurgado na forma como está lançado.

É COMO VOTO.

EMENTA
voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.